Tribunal: TJPA
Processo: 0000542-84.2013.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000542-84.2013.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ROSIVALDO LEAL SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência ministerial com a interposição de recurso em sentido estrito contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

2.
Fato relevante.
O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão que tornou sem efeito a citação do acusado por edital e a decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional, que culminou com a extinção da punibilidade do réu.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em analisar (i) se a citação do réu por edital ocorreu em observância às disposições legais e jurisprudenciais, mormente se foi precedida de diligências mínimas para a localização do endereço atualizado do acusado, a fim de efetuar a citação pessoal; (ii) se com ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, a partir da pena cominada em abstrato, com a consequente extinção da punibilidade do réu.

III. Razões de decidir:

4. A citação por edital ou citação ficta deve ocorrer de forma excepcional, sendo assim, pressupõe o esgotamento dos meios disponíveis para a localização e citação pessoal do réu, o que inclui a realização de consultas em cadastros públicos e de natureza pública.

5. No presente caso, não foram realizadas diligências mínimas para atualização do endereço do réu. Nessa esteira, não foram realizadas buscas junto à Receita Federal, à Justiça Eleitoral, em órgão de trânsito ou mesmo bancário, que pudessem fornecer o novo endereço do denunciado. Na verdade, constata-se que, após a primeira e frustrada tentativa de citação pessoal do réu, partiu-se para a citação por edital, em total dissonância com as disposições legais e jurisprudenciais, vez que não foi precedida de providencias alternativas para tentar localizar o denunciado.

6. Com a invalidade da citação por edital, deve ser mantida a extinção da punibilidade do réu. Ele foi denunciado pelo crime de Porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), cuja pena máxima em abstrato é de 04 (quatro) anos. Dessa forma, o prazo de prescrição é de 08 (oito) anos (art. 109, inciso IV, do Código Penal). Entre o recebimento da denúncia, (15/03/2013), até a presente data, transcorreram mais 11 (onze) anos. Sendo assim, operou-se a prescrição em abstrato.

IV. Dispositivo e tese:

7.

Recurso conhecido e desprovido. Extinção da punibilidade mantida.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no RHC n. 196.187/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, ___ de dezembro de 2024.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000542-84.2013.8.14.0070

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA CRIMINNAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

RECORRENTE: MINISTÉRO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ROSIVALDO LEAL SILVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que tornou sem efeito a decisão que determinou a citação por edital e julgou extinta a punibilidade do acusado, ora recorrido, ROSIVALDO LEAL SILVEIRA, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, todos do Código Penal
.

- Denúncia ofertada em 26/02/2013 (ID-19060412, pág. 1);

- Denúncia recebida em 15/03/2013 (ID-19060412, pág. 6);

- Mandados de citação expedidos em 02/04/2013 e 02/07/2013 (ID- 19060413 e 19060665);

-Decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional em 03/06/2014 (ID-19060668);

- Citação por edital em 10/06/2014 (ID-19060669);

Nas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, a fim de que a decisão que determinou a citação do acusado por edital seja mantida, com a suspensão do processo e do prazo prescricional (ID-

19060674).

Em contrarrazões, a defesa do recorrido manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-19060677).

No efeito regressivo, o Juízo
a quo
entendeu pela manutenção da decisão recorrida (ID-19060678).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, embora entenda que a citação editalícia foi válida, manifestou-se pela extinção da punibilidade do recorrido em razão da prescrição da pretensão punitiva (ID-19338240).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de dezembro de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

2.

DO MÉRITO

O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença, a fim de que a decisão que determinou a citação do acusado por edital seja mantida, assim como a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Na sentença, a magistrada de primeiro grau aduziu que o réu não deveria ter sido citado por edital, bem como o processo e o prazo prescricional não deveriam ter sido suspensos, vez que a citação ficta foi prematura, mormente porque não foram esgotados todos os meios de localização do réu para realização de citação pessoal. Além disso, que caberia ao Ministério Público fornecer o endereço atualizado do réu para fins de tentativa de nova citação

Dessa forma, tornou sem efeito a decisão que determinou a citação por edital. Assim como, a suspensão do processo e do prazo prescricional. Consequentemente, julgou extinta a punibilidade do réu, pela ocorrência da prescrição em abstrato.

Analisando detidamente os autos do processo, entendo que não assiste razão ao Ministério Público. Vejamos.

A citação por edital ou citação ficta deve ocorrer de forma excepcional, sendo assim, pressupõe o esgotamento dos meios disponíveis para a localização e citação pessoal do réu, o que pode incluir a realização de consultas em cadastros públicos e de natureza pública.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. CONDIÇÃO DE FORAGIDO NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE EVIDENCIADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

3. Invalidade da prematura citação por edital, que não foi precedida de diligências mínimas que permitissem a localização do denunciado, bem como da subsequente decisão que determinou a suspensão do processo de do prazo prescricional. Precedentes.

4. Tendo sido a citação editalícia deferida fora da hipótese legal, já que não precedida de diligências alternativas para localizar o denunciado, impõe-se o reconhecimento da nulidade arguida pelo agravado, nos termos do art. 564, III, "e", do CPP.

[...]

6. Afastada a indevida suspensão do prazo prescricional, e tendo decorrido mais de 20 (vinte) anos desde a última causa de interrupção, outra solução não há que não declarar a extinção de punibilidade pelos fatos imputados ao agravado, nos termos do art. 107, IV, c/c o art. 109, I, ambos do Código Penal.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 196.187/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

No presente caso, o acusado foi denunciado pelo delito de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 do Lei 10.826/2003). A denúncia foi ofertada em 26/02/2013 e recebida 15/03/2013.

O primeiro mandato de citação foi expedido em 02/04/2013, no qual consta que o réu estava recolhido e custodiado no Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba/PA, sendo certificado pelo oficial de justiça que, ao dirigir-se ao aludido endereço, foi informado que o réu não se encontrava ali custodiado (ID-19060413).

O segundo mandato de citação foi expedido em 02/07/2013, no qual consta como endereço do acusado: Rua São Vicente, nº 13, bairro Castanhal, Abaetetuba/PA, sendo certificado que o réu não foi citado, vez que a residência não foi encontrada (ID-1960665).

No dia 03/06/2014, foi determinada a citação do acusado por edital, bem como suspenso o processo e o prazo prescricional (ID-19060668). A citação por edital ocorreu em 10/06/2014.

Pois bem, verifico que a citação por edital foi prematura, vez que não foram realizadas diligências mínimas para a atualização do endereço do réu. Nessa esteira, não foram realizadas buscas junto à Receita Federal, à Justiça Eleitoral, em órgão de trânsito ou mesmo bancário, que pudessem fornecer o novo endereço do denunciado.

Na verdade, constata-se que, após as duas frustradas tentativas de citação pessoal do réu, partiu-se para a citação por edital, em total dissonância com as disposições legais e jurisprudenciais, vez que não foi precedida de providencias alternativas para tentar localizar o denunciado.

Portanto, não há como ser reconhecida a validade da citação editalícia, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a nulidade da referida citação e dos atos dela decorrentes.

Com a invalidade da citação por edital, deve ser mantida a extinção da punibilidade do réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, conforme definido na sentença.

O réu foi denunciado pelo crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, cuja pena máxima em abstrato é de 04 (quatro) anos.

Dessa forma, o prazo de prescrição é de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Nesse contexto, verifica-se que entre o recebimento da denúncia (15/03/2013), até a presente data, transcorreram mais 11 (quinze) anos, sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas de prazo. Portanto, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado. E, consequentemente, a extinção da punibilidade do recorrido.

Desta feita, deixo de acolher a pretensão do Ministério Público, devendo permanecer inalterada a sentença primeva.

3.

CONCLUSÃO.

Por todo o exposto, CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___de dezembro de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/12/2024